Tribunal: TJMT
Processo: 1035846-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035846-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – LAUDO MÉDICO OFICIAL CONCLUSIVO PARA A OCORRÊNCIA DE MONOPARESIA PERMANENTE – ENFERMIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE – INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988 – HIPÓTESE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em conformidade com o
julgamento do REsp. 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, e com o art. 111, II, do CTN, não se admite interpretação analógica ou extensiva à situação que não se enquadre no rol de doenças graves do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

2. Com essas premissas, constatado, em avaliação realizada por serviço médico oficial, que a patologia do autor não se insere no rol tutelado pelo art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, impossível o reconhecimento de seu direito à isenção de imposto de renda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Restituição de Imposto de Renda n. 1035846-23.2021.8.11.0041 ajuizada contra MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, que julgou procedente o pedido para: reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem como à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, VI da LC n. 202/04; condenar o MTPREV (Mato Grosso Previdência) a restituir o montante retido à título de imposto de renda na aposentadoria da autor entre julho/2021 até a data da efetiva implementação da isenção do tributo nos proventos da autora, com correção monetária pelo IGP-DI, a contar de cada recolhimento (Súmula 162/STJ), e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), cálculo a ser objeto de liquidação de sentença; e, por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, consoante o art. 85, §3o, do CPC (id. 163077461).

Em suas razões para reforma da sentença, o recorrente alega que a parte autora não faz jus à isenção do imposto de renda, pois, conforme reconhecido pela perícia oficial, a enfermidade
(polineuropatia diabética acometendo a função do menor inferior esquerdo)
não se insere no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Cita, ainda, o entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, acerca da imp
ossibilidade de interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva. Noutro aspecto, aduz de violação ao art. 485, §1o, do CPC (id. 163077463).

Em contrarrazões a autora rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 163077468).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça verificou a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 164443196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes do mais, verifico que o pleito de nulidade gravado em violação ao art. 485, §1o, do CPC não relaciona sucumbência ao recorrente, uma vez que não houve extinção do feito com base no art. 485, III, e sim no art. 487, I, CPC. Portanto, não conheço do pedido.

O controvertido cinge-se à concessão de isenção de imposto de renda à servidora pública estadual aposentada, previsto no
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, tomando em conta o Laudo de Avaliação - Deficiência Física emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito aos 15/07/2021, do qual extrai-se o seguinte:

“
Tipo de Deficiência: Física; Categoria: Membro com deformidade adquirida; CID10: G63 (Polineuropatia em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte) G63.2 (Polineuropatia diabética); Descrição detalhada da deficiência: Polineuropatia diabética acometendo função de membro inferior esquerdo; Caráter da Deficiência:
permanente
; Adaptação: G -
Incapacidade de dirigir veículos sem adaptações acima descritas.
O interessado acima identificado foi submetido a perícia perante esta junta médica, onde constatou-se que, para fins de aquisição de veículo com isenção de IPI, o mesmo é portador de deficiência física, apresentado alteração completa ou parcial do(s) seguinte (s) segmentos do corpo: Membros Inferiores. Monoparesia”

(id. 163077439).

A Constituição Federal estabelece que
verbis
:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) § 6o
Qualquer subsídio ou isenção
, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição
, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.”.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 (
A
ltera a legislação do imposto de renda e dá outras providências
),
elenca as seguintes hipóteses de isenção do imposto de renda sobre rendimentos de pessoas físicas:

“XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”.

O Código Tributário Nacional prescreve que
verbis:

“Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
: (...) II -
outorga de isenção
”
, sendo certo que:

“ A
rt. 176.
A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão
, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração”.

A conclusão é de que a isenção tributária demanda lei específica e depende do preenchimento dos requisitos nela estabelecidos, os quais devem ser interpretados literalmente. No
julgamento do REsp. 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou entendimento de não admitir qualquer interpretação analógica ou extensiva à situação que não se enquadre no texto expresso da lei (art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988),
em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

A exegese do inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 é de que a paralisia irreversível e incapacitante não se cuida especificamente de uma doença, e sim dos efeitos dela. Neste sentido, didático excerto do Acórdão no 2202-002.966, da 2a Câmara/2a Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda – CARF, julgado em 21/01/2015 –
verbis:

“De acordo com o “Manual de Perícia Médica do INSS “MANUAL DE AVALIAÇÃO DAS DOENÇAS E AFECÇÕES QUE EXCLUEM A EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”, conceitua-se paralisia irreversível e incapacitante:

27. CONCEITUAÇÃO:

27.1 - Entende-se por paralisia a incapacidade de contração voluntária de um músculo ou grupo de músculos, resultante de uma lesão orgânica de natureza destrutiva ou degenerativa, a qual implica na interrupção de uma das vias motoras, em qualquer ponto, desde a córtex cerebral até a própria fibra muscular, pela lesão do neurônio motor central ou periférico.

27.2 - A abolição das funções sensoriais, na ausência de lesões orgânicas das vias nervosas, caracteriza a paralisia funcional.

27.3 -
A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da Medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade
e que tornem o examinado total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho
.

27.4 - São equiparadas às paralisias as lesões ósteo-músculo-articulares, e vasculares graves e crônicas, das quais resultem alterações extensas e definitivas das funções nervosas, da mobilidade e da troficidade, esgotados os recursos terapêuticos da Medicina especializada e os prazos necessários à recuperação.

27.4.1 – Não se equiparam às paralisias, as lesões ósteo-músculo-articulares envolvendo a coluna vertebral.

27.5 - São equiparadas às paralisias as paresias das quais resultem alterações extensas das funções nervosas e da motilidade, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários à recuperação.

Continua o Manual, agora classificando as paralisias:

28.1 - Considerando-se a localização e a extensão das lesões, as paralisias classificam-se em:

a) paralisia isolada ou periférica - quando é atingido um músculo ou um grupo de músculos;

b) monoplegia - quando são atingidos todos os músculos de um só membro;

c) hemiplegia - quando são atingidos os membros superiores e inferiores do mesmo lado, com ou sem paralisia facial homolateral;

d) paraplegia ou diplegia - quando são atingidos os membros inferiores ou superiores simultaneamente;

e) triplegia - quando resulta da paralisia de três membros;

f) tetraplegia - quando são atingidos os membros superiores e os inferiores.

De vista conceito trazido pelo Manual de perícia do INSS, podemos afirmar que a paralisia irreversível e incapacitante é assim considerada quando, esgotados os recursos terapêuticos da Medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade e que tornem o examinado total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

Em outras palavras a paralisia irreversível e incapacitante não é uma moléstia, mas um desdobramento que decorre de outra moléstia que afeta o sistema neurológico, causando a paralisia
.
”

Portanto, obediente ao cânone da interpretação literal de que trata o art. 111, II, do CNT, é preciso que o laudo pericial testifique se a doença grave, por seus efeitos, consiste ou se equipara a paralisia irreversível e incapacitante, não sendo dado ao intérprete qualificar a incapacidade.
O Enunciado Sumular 598/STJ, estatui que
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No pressuposto fático, a avaliação realizada pelos médicos peritos do Departamento Estadual de Mato Grosso, a meu ver, um serviço médico oficial, já que endereçado às Fazendas Estadual e Federal, reconheceu a ocorrência de monoparesia permanente, e a consequente incapacidade para dirigir veículos sem adaptações, situação que em nada se confunde com paralisia incapacitante a implicar impossibilidade permanente para qualquer trabalho.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
no sentido de julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais terão a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023